Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME:
1. Apelante condenado a 3 anos e 24 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por tentativa de furto qualificado. Defesa recorreu da sentença, questionando a dosimetria da pena.
II QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas:
(i) Definir se o aumento da pena na primeira fase da dosimetria foi excessivo.
(ii) Estabelecer se a compensação da confissão judicial com a reincidência foi adequada.
(iii) Determinar se a redução da pena pela tentativa deveria ser no patamar máximo de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Primeira Fase da Dosimetria: O legislador não impôs critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. A exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência, que permite o acréscimo de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada, é razoável e proporcional.
4. Segunda Fase da Dosimetria: Além do processo no 0725270-38.2022.8.07.0003, o magistrado considerou os processos no 0711369-31.2021.8.07.0005 e no 0704697-42.2023.8.07.0003 para caracterizar o acusado como multirreincidente. A compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência está em consonância com a jurisprudência do STJ.
5. Terceira Fase da Dosimetria: Os acusados estavam em estágio avançado da tentativa de furto, conforme depoimento da testemunha policial, que afirmou que os réus já haviam retirado parte do material que buscavam. Portanto, a redução da pena pela tentativa foi fixada em 1/3, considerando a proximidade da consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.